Tribunal: CARF
Processo: 10880.900099/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900099/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.715 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA.
DCOMP E DIPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. VÍCIO NA
MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O não reconhecimento do direito creditório com fundamento apenas na
constatação de divergência entre os valores declarados na DCOMP e na DIPJ,
caracteriza vício na motivação do Despacho Decisório, além de cercear o
direito de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a nulidade
do Despacho Decisório, suscitada de ofício pela relatora e, por consequência, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de jurisdição para que seja proferida nova decisão, nos termos do relatório e voto da
relatora. Vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, que não acolhia a referida
nulidade, e Marcelo Cuba Netto, que a acolhia apenas parcialmente.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900099/2008-01
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.715 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900099/2008-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-34.986 –
5a Turma da DRJ/SP1, de 29 de novembro de 2011, que reconheceu parcialmente o direito
creditório declarado.
A contribuinte transmitiu os PER/DCOMP nos 22060.47041.151203.
1.3.037301, 37518.44212.150104.1.32431 e 37518.44212.150104.1.32431), com base em
crédito decorrente de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
referente ao ano-calendário 2000.
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas em razão da
divergência entre os valores do saldo negativo informados na DIPJ (R$ 572.336,55) e declarados
no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 525.031,34).
A DRJ analisou as informações contidas na DIPJ 2001 (ano-calendário 2000) e
identificou que na apuração do saldo negativo de CSLL foram utilizadas deduções decorrentes
de pagamentos de estimativa mensal e de retenções na fonte efetuadas por órgãos públicos,
conforme quadro a seguir:

Pesquisas efetuadas nos sistemas da Receita Federal, comprovaram as retenções
na fonte declaradas, mas não foram confirmadas a integralidade das estimavas mensais. Dessa
forma, a decisão proferida homologou parcialmente as compensações declaradas.
Segue reprodução da ementa deste Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2000
DCOMP SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de compensação, é aquele apurado ao final do período a
partir do confronto entre o imposto/contribuição devido e as parcelas já antecipadas,
cuja disponibilidade seja passível de verificação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado do acórdão recorrido em 14/02/2012, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 13/03/2012, com as suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a)
alega que teria ocorrido a homologação tácita das estimativas mensais declaradas
e cita ementas de Acórdãos do CARF para ilustrar suas alegações. Transcrevo trecho
do recurso:
9. Com efeito. Mesmo expressamente reconhecendo constar na DIPJ o
montante de R$ 556.545,86, apurado a titulo de estimativas de CSLL recolhidas no
ano calendário de 2000 (frise-se, montante este tacitamente homologado por esta
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.715 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900099/2008-01

Receita Federal visto que decorrido lapso temporal muito maior de que cinco anos da
entrega da citada declaração), ainda assim insiste esta Receita Federal em pautar sua
decisão tão somente no equivocado preenchimento da DCTF para sustentar a negativa
de reconhecimento integral do crédito efetivamente de direito da Recorrente.
10. Ora, certo é que, fosse o caso de discordância por parte deste Fisco Federal
do montante efetivamente declarado na DIPJ/2001 teria este o prazo de 5 anos, a
contar da entrega da citada declaração, para proceder a retificação e eventual
tributação decorrente da recomposição do prejuízo fiscal incorrido naquele ano.
11. Contudo, isto nunca ocorreu, sendo certo que, ainda no transcurso do ano de
2006, a DIPJ/2001 restou definitiva e tacitamente homologada, tendo decaído esta
Receita do seu direito de constatar o quanto ali restou declarado.
b) aponta que os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade
comprovariam a apuração do saldo negativo declarado.
16. Neste passo, pois, adentrando-se ao mérito do direito creditório a que faz jus
a ora Recorrente, cumpre novamente registrar o quanto se pode observar da Ficha 06A
da DIPJ 2001, já trazida a estes autos (documento 05 anexo à manifestação de
inconformidade), por meio da qual observa-se, antes da incidência do CSLL, prejuízo
da ordem de R$ 77.431.781,99.
17. Embora as provisões não dedutíveis, a realização de reserva de reavaliação e
os ajustes por diminuição do valor de investimentos avaliados para o patrimônio
liquido da Recorrente tenham atingido, no ano-calendário 2000, os montantes de R$
15.784.344,02, R$ 3.514.909,65 e R$ 34.380.369,27, respectivamente, a reversão dos
saldos das provisões não dedutíveis foi de R$ 1.993.912,67 e as demais exclusões
somaram R$ 497.285,84, conforme Ficha 17 da anexa DIPJ 2001. Assim, apurou a
Recorrente uma base de cálculo negativa de CSLL.
18. Ocorre que, em tal ano-calendário, a CSLL mensal paga por estimativa pela
Recorrente atingiu o montante de R$ 556.545,86, enquanto a CSLL retida na fonte por
órgãos públicos correspondeu ao total de R$ 15.790,69 (Fichas 16 e 17 da DIPJ/2001,
já apresentada nestes autos).
19. Dessa forma, tendo em vista tais valores, a Manifestante, ao calcular a
CSLL por ela devida, apurou que, na verdade, possuía um saldo de R$ 572.336,55 a
recuperar junto a Receita Federal, conforme se verifica da Ficha 17 da DIPJ/2001.
20. Em razão de tal fato, a Recorrente, então valendo-se do direito que lhe é
conferido pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/96, cuja redação foi alterada pela Lei n°
10.637/02 utilizou seu crédito decorrente de saldo negativo da CSLL ora em comento
para extinguir seus débitos tributários oriundos da contribuição devida ao PIS e da
COFINS referentes ao período de apuração de novembro de 2003, o que foi realizado
por meio do PER/DCOMP de n° 22060.47041.151203.1.3.07- 7301 transmitido em
15/12/2003, data do vencimento dessas contribuições sociais (documento 06 anexo à
manifestação de inconformidade).
21. Salienta-se que, para efetuar tais compensações, a Recorrente usou apenas
R$ 249.936,63 do crédito originário de CSLL, restando-lhe, ainda, saldo credor
original.
22. Isto porque, os R$ 249.936,63, atualizados até dezembro de 2003, perfaziam
a quantia de R$ 386.227,08, quantia esta que foi devidamente compensada com os
débitos da Recorrente devidos a titulo de PIS e de COFINS apurados em novembro de
2003, os quais correspondiam, respectivamente, a R$ 315.022,01 e a R$ 71.205,07,
conforme se observa do PER/DCOMP.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.715 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900099/2008-01

23. No tocante ao saldo credor remanescente oriundo da CSLL apurada em
2000, a Recorrente o utilizou para extinguir seus débitos tributários decorrentes da
COFINS referente ao período de dezembro de 2003, por meio do PER/DCOMP n°
37518.44212.150104.13.03-2431 transmitido em 15/01/2004, data do vencimento
dessa contribuição social (documento 07 anexo à manifestação de inconformidade).
24. Assim, visto que tal débito de COFINS equivalia à quantia de R$ 428872,65,
observa-se que o saldo credor remanescente da Recorrente foi suficiente para extingui-lo
completamente por meio da compensação realizada em janeiro de 2004.
25. Ressalta-se, ainda, que as compensações realizadas pela Recorrente foram
contabilmente registradas, conforme se verifica das Folhas 101 e 121 de seu Livro Razão
(documento 08 anexo à manifestação de inconformidade) e das Folhas 1029 e 1174 de
seu Demonstrativo Contábil Detalhado (documento 09 anexo à manifestação de
inconformidade).
26. Todavia, em consonância ao quanto mais uma vez será demonstrado, a
Recorrente faz jus A totalidade dos créditos pleiteados, bem como a homologação integral
de ambas as compensações efetuadas, razão pela qual a respeitável decisão ora combatida
deve ser reformada.
c) defende que as diferenças observadas entre os valores do crédito declarados na DIPJ
e no PER/DCOMP “não causam prejuízo à União”.
Contudo, a diferença acima apontada não causa nenhum prejuízo à União. Isto
porque a Manifestante, ao declarar em seu PER/DCOMP valor ordinário de crédito
inferior ao realmente apurado no ano-calendário 2000 e declarado em sua D1PJ 2001,
acabou por compensar valor menor do que lhe era devido, privando-se, assim, do exercício
de um direito seu. Não houve qualquer prejuízo para a União que, além da quitação de
seus créditos tributários a titulo de PIS e COFINS referentes ao período de novembro
de 2003 e de PIS concernente ao mês de dezembro de 2003, recebeu, ainda,
pagamento a maior com relação A CSLL devida no exercício financeiro de 2000.
d) enfatiza que teria havida enriquecimento sem causa da Administração Pública, bem
como ofensa ao princípio da moralidade.
Ao final, requer:
38. Deste modo, diante de todo o exposto, requer a Recorrente o cancelamento
integral do Despacho Decisório n° 749330372 objeto destes autos em decorrência da
comprovada existência do montante declarado a titulo de saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário de 2000, credito este regularmente utilizado pela
Recorrente quando da apresentação das Declarações de Compensação n°
22060.47041.151203.1.3.03-7301
e
37518.44212.150104.1.3.03-2431
as
quais
deverão, por consequência, restarem integralmente homologadas.
59. Requer ainda a Recorrente seja intimada para defesa oral na data do
julgamento deste feito, a ela facultada, de acordo com o artigo 58, inciso II, da
Portaria n° 256 de 22 de junho de 2009.
60. Por fim, requer sejam todas as intimações e notificações relativas às decisões
proferidas neste processo encaminhadas aos Drs. Ronaldo Rayes, OAB/SP 114.521, e João
Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, OAB/SP 154.384, ambos com escritório na cidade de
São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, n° 222, 3° andar, Bloco C, bem como sejam enviadas
cópias reprográficas para a Recorrente, no endereço supra transcrito.
É o Relatório.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.715 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900099/2008-01

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
Em 14/02/2012, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 16-34.986 –
5a Turma da DRJ/SP1, de 29 de novembro de 2011, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 13/03/2012, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente
constituídos, conforme documentos anexados aos autos (fls. 51 e 52).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Preliminar. Nulidade do Despacho Decisório. Vício de Motivação.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no exercício 2001 (01/01/2000 a 31/12/2000).
A compensação foi não homologada em razão da divergência entre os valores do
saldo negativo declarados na DIPJ e na DCOMP.
Esta matéria foi objeto de Acórdãos recentes desta turma de julgamento, cujas
decisões concluíram que as divergências entre os valores declarados em DIPJ e DCOMP não
impediriam a análise do crédito, nem poderiam motivar a não homologação das compensações
declaradas, incluindo os Acórdãos nos 1302-005.422, 1302-005.515, 1302-005.516 e 1302-
005.687.
Importante destacar que o direito creditório declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, saldo negativo de IRPJ, foi analisado via processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
No caso dos autos, o confronto entre os valores do saldo negativo declarados na
DIPJ (R$ 572.336,55) e na DCOMP (R$ 525.031,34) dão indícios de erro cometido pela
contribuinte ao apontar o crédito que pretendia compensar.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada do crédito em discussão. Assim, o procedimento foi interrompido no
primeiro obstáculo, ou seja, a divergência identificada motivou a negativa total do pleito da
contribuinte, apesar de o crédito reivindicado na DCOMP ser menor do que o valor apurado na
DIPJ.
Neste tipo de situação, constatada a possibilidade de erro cometido pelo sujeito
passivo na indicação do direito creditório a ser utilizado na compensação, deveriam ter sido
feitas outras verificações nos sistemas da RFB, em especial em relação às parcelas de
composição de crédito declaradas na DIPJ.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.715 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900099/2008-01

Dessa forma, como houve a interrupção da análise do direito creditório, antes
mesmo de terem sido verificadas as parcelas de composição do crédito, não foi aferida a própria
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal fato leva ao reconhecimento de vício na motivação da
decisão proferida no Despacho Decisório e, consequentemente, à configuração do cerceamento
do direito de defesa da contribuinte, o que levaria à declaração da nulidade da decisão recorrida.
Dessa forma, como houve a interrupção da análise do direito creditório, antes
mesmo de terem sido verificadas as parcelas de composição do crédito, não foi aferida a própria
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal fato leva ao reconhecimento de vício na motivação da
decisão proferida no Despacho Decisório e, consequentemente, à configuração do cerceamento
do direito de defesa da contribuinte.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal deve ser declarada a nulidade de
atos ou decisões quando tiver sido constatada preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, inciso II, do PAF (Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, no caso dos autos, deve ser declarada de ofício a nulidade do
Despacho Decisório, por preterição do direito de defesa, em decorrência de vício na
motivação da decisão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO em declarar a nulidade do Despacho Decisório,
determinando o retorno dos autos à DRF de jurisdição para que seja proferida nova decisão.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital